Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-71.2016.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004252-71.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (APELANTE), FABIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 985.425.081-49 (VÍTIMA), ADUATO SOUZA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO GRAVE. MUDANÇA DE ENDEREÇO E AFASTAMENTO LABORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, do CP). O Ministério Público postula o recrudescimento da pena-base em razão da negativação das consequências do crime. A defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando a depreciação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sob alegação de
bis in idem
, e o reconhecimento de semi-imputabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o trauma psicológico que leva a vítima a mudar de residência e afastar-se do trabalho constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime; e (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a nova pena aplicada e a idade do réu ao tempo dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abalo psicológico que extrapola o temor inerente ao tipo penal, forçando a vítima a mudar de domicílio e interromper suas atividades laborais por determinado tempo, autoriza a valoração negativa da vetorial das consequências do crime e a consequente elevação da pena-base.

4. Fixada a pena definitiva em 7 anos, o prazo prescricional seria de 12 anos (art. 109, III, do CP). Contudo, sendo o réu menor de 21 anos na data do fato, o prazo é reduzido pela metade (6 anos), nos termos do art. 115 do CP.

5. Constatado o transcurso de lapso temporal superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso ministerial provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição. Recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A mudança de endereço e a alteração significativa da rotina da vítima, decorrentes de profundo abalo psicológico, justificam a exasperação da pena-base pelas consequências do crime. 2. Aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade ao réu menor de 21 anos na data do fato, devendo ser declarada a extinção da punibilidade se ultrapassado o lapso temporal legal entre os marcos interruptivos".

______________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 33, § 2o, 'b'; 59; 65, III, 'd'; 107, IV; 109, III; 110, § 1o; 115; 157, § 2o, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.883.324, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/03/2021; TJMT, Apelação Criminal 1013470-06.2022.8.11.0042, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO CESAR COSTA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PAULO CESAR COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
PAULO CESAR COSTA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.o 0004252-71.2016.8.11.0012, que
condenou
o réu pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incs. II e V, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada qual à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 311784907
,
PAULO CESAR COSTA SILVA
pleiteia a
readequação da pena-base
, afastando-se a valoração negativa dos vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias do crime
, sob a alegação de
bis in idem
decorrente do uso da violência empregada na cena do crime como fundamento para ambos. Adicionalmente, requer a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n.o 11.343/06
(semi-imputabilidade), sustentando que agiu sob efeito de drogas e álcool, na condição de dependente químico.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por sua vez, em razões de apelação disponíveis no
ID 311784910,
pugna pela
majoração da sanção basilar
,

em razão da depreciação da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, argumentando que a vítima sofreu abalo psicológico considerável, tendo ficado afastada de suas atividades laborais por mais de uma semana em decorrência das agressões sofridas, além disso, por temor, mudou de residência após os fatos.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pelo Órgão Ministerial (ID
311784911) e pela i. defesa técnica (ID 311784913), as partes requereram, cada qual, fosse negado provimento à irresignação da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 316316873, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do apelo ministerial
, entendendo idônea a fundamentação da sentença quanto aos vetores negativados e necessária a exasperação da pena-base mediante a avaliação pejorativa das consequências do delito
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por partes que detêm
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir as finalidades colimadas, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa do réu
PAULO CÉSAR COSTA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Verte dos autos que o réu
PAULO CÉSAR COSTA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado
, pois, na data de 16 de agosto de 2013, em concurso com o corréu Adauto Souza Mendes e o adolescente Matheus Henrique Batista, invadiu a residência da vítima
Fabiano Ferreira da Silva,
durante a madrugada, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (punhal/canivete) e violência real (perfurações nos braços e pernas, socos e chutes), restringiu a liberdade do ofendido, mantendo-o trancado no banheiro, submetendo-o a atos de humilhação – como urinar sobre ele e jogar acetona em seu corpo com a ameaça de atear fogo – e subtraiu diversos bens móveis e valores em dinheiro.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal, cingindo-se os debates à dosimetria da pena.

Passo à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
Parquet
visa à reforma da r. sentença para que seja valorado negativamente o vetor judicial das
consequências do crime
, com o consequente recrudescimento da pena-base aplicada ao réu, sob a alegação de que o conjunto probatório dos autos evidencia que a vítima, em razão das agressões sofridas, ficou afastada de suas atividades laborais por uma semana, além de ter ficado psicologicamente abalada, tendo, inclusive, mudado de residência por medo.

Após detida análise dos autos, verifico que
assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige do julgador um escrutínio minucioso sobre o caso concreto, a fim de individualizar a pena de modo justo e proporcional à gravidade da conduta. No que tange às
consequências do crime
, deve-se aferir o grau de intensidade da lesão causada ao bem jurídico e os efeitos irradiados pela ação delituosa na esfera de vida da vítima.

No caso em apreço, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela um cenário de
trauma psicológico profundo e duradouro
, que extrapola, em muito, o abalo emocional inerente ao delito de roubo. A vítima,
Fabiano Ferreira da Silva
, relatou, em juízo, com riqueza de detalhes que, além das lesões físicas decorrentes da violência empregada (perfurações com arma branca), experimentou um terror psicológico de tal magnitude que se viu compelida a
alterar seu domicílio
, mudando-se de residência por não mais suportar o medo e a insegurança de permanecer no local dos fatos. Além disso, o ofendido teve sua rotina profissional impactada, necessitando afastar-se de suas atividades como professor universitário por uma semana.

Não se está diante de mero susto ou temor momentâneo, mas sim de uma ruptura no projeto de vida da vítima, que se viu forçada a reorganizar sua existência, abandonar seu lar e interromper seu labor em razão do trauma vivenciado.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme ao reconhecer que a alteração de rotina e a mudança de endereço motivadas pelo pânico pós-delitivo constituem fundamentação idônea para o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que valida a exasperação da pena quando o crime provoca abalo psicológico considerável e mudanças drásticas na vida da vítima:

“
1.
As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa
da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e
das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma
. 2.
As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como
ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.
(...) 4.
No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base
(AgRg no REsp n. 1.883 .371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020)”
(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021). Destaquei.

Ademais, impende salientar que a comprovação desse abalo anímico exacerbado prescinde de prova técnica pericial. A narrativa coerente e verossímil da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para demonstrar a extensão do dano. Exigir laudo psiquiátrico para atestar o sofrimento de quem teve a casa invadida, foi torturado e obrigado a mudar-se seria impor um formalismo excessivo e desnecessário.

Acerca do tema, este eg. Sodalício já decidiu que o abalo psicológico sofrido pela vítima, que extrapola o inerente ao crime de roubo, pode ser demonstrado por elementos diversos de laudos médicos e psicológicos:

“
Conquanto o abalo psicológico causado à vítima seja consequência inerente ao delito de roubo, é possível que tal fundamento seja utilizado também para agravar a pena, desde que haja elementos nos autos que demonstrem as consequências psicológicas para aquela, com traumas que vão além do previsto pelo tipo penal. Ainda que ausentes documentos e/ou laudos nesse sentido, não se pode afastar a circunstância judicial das consequências do crime quando, na hipótese dos autos, elas podem ser demonstradas por outros meios
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1013470-06.2022 .8.11.0042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024). Destaquei.

Portanto, demonstrada a
excepcionalidade do dano extrapatrimonial
suportado pela vítima, imperiosa a reforma da sentença para valorar negativamente as consequências do crime, recrudescendo a pena base do sentenciado.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Passo à readequação da reprimenda.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
(violência exacerbada, uso de punhal) e das
circunstâncias do crime
(madrugada, tortura com acetona/urina), vetores estes bem fundamentados na sentença. Acresço, agora, a negativação das
consequências do crime
, pelos fundamentos expostos.

Considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e adotando o critério proporcional de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada vetorial (o que equivale a 08 meses por circunstância), fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, incide a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Reduzo a pena na fração de
1/6 (um sexto),
alcançando a pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, incidem as
causas de aumento
de pena do art. 157, § 2o, incisos II (
concurso de pessoas
) e V (
restrição da liberdade da vítima
). Mantenho a fração de exasperação de
2/5 (dois quintos)
aplicada na origem, devidamente justificada pela gravidade concreta (tempo de restrição e pluralidade de agentes), tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do CP.

2.

DA PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL DE OFÍCIO:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva: a primeira pela pena em abstrato e a segunda pela pena concretamente aplicada ao réu. Esta última ocorre quando há trânsito em julgado para a acusação ou, como no caso em exame, quando o recurso da acusação é provido, mas a nova pena fixada ainda assim enseja o reconhecimento da prescrição retroativa entre os marcos interruptivos.

No caso em exame, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação visando a majoração da pena-base, pleito este acolhido no presente voto, resultando na fixação da pena privativa de liberdade definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
.

Partindo dessas premissas, depreende-se que, para a pena de 07 (sete) anos, o prazo prescricional previsto no art. 109, inc. III, do Código Penal, é de
12 (doze) anos
.

Todavia, em relação ao acusado
PAULO CESAR COSTA SILVA
, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, uma vez que, na data dos fatos (16/08/2013), ele
contava com menos de 21 anos de idade
(nascido em 26/02/1995 - ID 311784532 - Pág. 44), o que reduz o lapso prescricional para
06 (seis) anos
.

Nesse aspecto, verifica-se do caderno processual que a denúncia foi recebida em 17/05/2016 (ID 311784532 - Pág. 95), mas a r. sentença penal condenatória foi publicada somente em 25/09/2024(ID 311784890).

Destarte, uma vez que entre os aludidos marcos interruptivos transcorreram mais de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
— lapso temporal superior ao limite de 06 (seis) anos exigido pela lei —, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional nesse interregno, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Sendo assim, reconheço a matéria de ordem pública e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
PAULO CESAR COSTA SILVA
quanto ao crime de roubo majorado, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, fazendo-o com fulcro nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. III, art. 110, §1.o, e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitá-las.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o recurso defensivo
e, não obstante o provimento do apelo ministerial para redimensionar a pena, reconheço a perda de seu efeito prático diante da extinção da punibilidade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para valorar negativamente o vetor judicial pertinente às
consequências
do crime, com consequente elevação da pena imposta; nada obstante,
de ofício
,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. III c/c art. 110, §1.o e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE

do réu
PAULO CESAR COSTA SILVA
pelo crime tipificado no art. 157, §2.o, incs. II e V, do Código Penal, pelo qual restou condenado na ação penal n.o 0004252-71.2016.8.11.0012, oriunda do d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026